Tribunal: TJDFT
Processo: 0717283-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UTI. ILICITUDE. EMERGÊNCIA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA SUPERIOR A VINTE E QUATRO HORAS. ILEGALIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão.
2. O art. 12, V, c da Lei no 9.656/98 determina que a carência para cobertura dos casos de urgência e emergência não pode ser fixada em prazo superior a vinte e quatro horas. O art. 35-C, I e II da mesma lei prevê a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência e urgência.
3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação." (Súmula no 597 do STJ)
4. É ilícita a negativa de autorização para internação de paciente em unidade de tratamento intensivo, decorrente de situação de emergência, em razão de cláusula de carência fixada em prazo superior a vinte e quatro horas. Precedentes.
5. No caso em tela, diante do agravamento do sofrimento físico e psíquico do indivíduo causado pela negativa, além do evidente risco de vida, está configurado o dano à esfera de interesses extrapatrimoniais do autor, gerando o dever de indenizar o dano moral.
6. Quanto à fixação do quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.
7. Como se trata de responsabilidade por danos morais decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ser contados desde a citação (art. 405 do Código Civil), enquanto que a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça).
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.